Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1000022-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA E PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: VALFRIDO MARIANO DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por ALEX MOREIRA PEREIRA E PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS em favor do paciente VALFRIDO MARIANO DIAS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT.
Narra que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, a cumprir pena privativa de liberdade no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, condicionado à sua submissão ao monitoramento eletrônico.
Argumenta inviabilidade da execução provisória da pena em confronto com a decisão do STF, bem como que o Paciente agora vive sob permanente ameaça de ter a sua liberdade sequestrada pelo Estado a qualquer momento, já que existe a possibilidade, real e concreta, de haver a regressão do regime semiaberto para o fechado, na eventual hipótese de descumprimento das condições inerentes às limitações do monitoramento eletrônico.
Alega que foi determinado ao paciente sair da cidade mediante autorização judicial, contudo, por ser do ramo de construção civil conseguiu contratos de prestação de serviços em outras comarcas e ao realizar o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, teve o pedido indeferido.
Fundamenta que, não fosse pela manifesta ilegalidade da execução antecipada da pena imposta ao Paciente em sentença condenatória ainda não transitada em julgado, a decisão proferida pelo r. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis merece ser anulada. Isso porque, conforme se observa, a decisão vergastada apresenta fundamentação genérica, vaga, imprecisa, sem qualquer correlação com os elementos constituintes do executivo de pena do Paciente, o que conduz à conclusão de que não houve a adequada análise do requerimento do apenado.
Elenca que não teceu nenhuma consideração objetiva quanto à condição pessoal do Paciente, empresário do setor da construção civil, nem aos contratos de prestação de serviço anexados com o pedido, os quais evidenciam a inadequação do monitoramento eletrônico, e nem mesmo ao compromisso assumido pelo Paciente, de comparecer semanalmente, ao invés de mensalmente, na Delegacia de Polícia ou no Cartório da Vara Criminal da Comarca onde estiver trabalhando (Guiratinga/Itiquira/Agua Boa/Alto Taquari, etc.), caso houvesse o deferimento do pedido.
Argumenta que no presente caso sequer deveria ter sido expedida guia de execução penal provisória, em razão da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF por ocasião do julgamento conjunto das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, e tendo em vista a inadequação do monitoramento eletrônico no contexto fático dos presentes autos, e atentando-se ainda para o fato de que a autoridade coatora deixou de apreciar todos os requerimentos formulados pela Defesa Técnica do Paciente, os quais visavam autorização para deslocamento a trabalho fora da Comarca de Rondonópolis, em inegável violação ao quanto disposto nos artigos 1o, inc. III e IV, 5o, inc. LVII, 93, inc. IX, 102, § 2o, todos da Constituição Federal; 28 da Lei 9.868/99; 41, inc. XIV e 146-D,
inciso I, da Lei de Execução Penal; 266 do Código de Processo Penal e 35, inciso I da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, impõe-se o conhecimento do presente Habeas Corpus, com a concessão da ordem vindicada em caráter liminar, se for o caso, até mesmo de ofício por fim, requer com a concessão da ordem requestada em caráter liminar, se for o caso, até mesmo de ofício, para o fim de se determinar a imediata suspensão do processo de execução penal no 2000117-62.2020.8.11.0037 – (SEEU), em trâmite perante o r. Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, de modo a restabelecer a autoridade da decisão de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 07/11/2019, ao julgar as ADC’s 43, 44 e 54; a concessão da ordem ex officio, para se determinar a imediata suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao Paciente através de decisão judicial desprovida de fundamentação idônea (id. 71569997).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Pretende o impetrante a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente ao argumento de que este necessita realizar trabalhos fora do Comarca onde deva cumprir a pena, bem como esta tolhe o direito do paciente.
Ainda que vedada a execução provisória da pena.
Da analise dos autos não verifico embasamento jurídico a pretensão do paciente no tocante a retirada da tornozeleira eletrônica, pois como cediço a ele deve estar atrelado aos cumprimentos da lei e não a lei adequar a sua pretensão.
Como bem colocado pelo magistrado singular “Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar”.
Assim, tem-se que o benefício pretendido não é alcançado pela lei e seria dar tratamento diferenciado ao paciente, o que não se coaduna com a necessidade do cumprimento da pena em seus estritos termos, de modo que não há ilegalidade.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ademais, quanto aos argumentos pleiteados se tratam de matéria meritória não alcançada pela análise em cognição sumária.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista